Tribunal: TJMT
Processo: 0502762-98.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0502762-98.2015.8.11.0041
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 69727985) interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 49620044):
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO AO PATAMAR ANTERIORMENTE ESTABELECIDO – POSSIBILIDADE – DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.
É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso provido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 0502762-98.2015.8.11.0041, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 01/07/2020).
O recorrente opôs Embargos de Declaração (id.50809963) que foram rejeitados (id. 66141960).
Na espécie, a recorrente alega violação ao artigo 489, do CPC, ao fundamento de que o débito está prescrito, uma vez que o acórdão “não destinou uma linha sequer no v. Acórdão para enfrentar as seguintes questões: (i) a lavratura de Auto de Infração arbitrário não configura escolha pautada em conveniência ou oportunidade e (ii) o Juiz não poder (nem deve) deixar de analisar o Ato Administrativo em sua amplitude, até porque incumbe ao Poder Judiciário verificar se a Administração transbordou os seus limites de conveniência e oportunidade (discricionariedade)”.
Assevera a negativa da vigência aos artigos 3o e 4o do Código de Processo Civil.
Por fim, aduz a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 69782991).
Contrarrazões em id. 77419545.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 489, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não se analisou adequadamente as seguintes questões: (I) a lavratura de Auto de Infração arbitrário não configura escolha pautada em conveniência ou oportunidade e (II) o Juiz não poder (nem deve) deixar de analisar o Ato Administrativo em sua amplitude.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor do julgamento dos Embargos de Declaração, constou de forma clara que houve violação aos artigos 6o, III, e 20o do CDC o que acarretou na multa administrativa, conforme trecho transcrito a seguir (id. 46387526):
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0500444-45.2015.8.11.0041, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa representada pela CDA no 20152821, referente à multa aplicada pelo – PROCON, no processo administrativo respectivo, em razão de ilegalidades apontadas no auto de infração n.o 2061, por descumprimento à norma consumerista, no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
No auto infracional supracitado, verificou-se que ao realizar ligações para o Call Center da apelada, o atendimento ao consumidor estava sendo condicionando ao fornecimento prévio dos dados pessoais do requerente, sem qualquer justificativa; não bastasse isso, constatou-se que não estava ocorrendo o envio, por qualquer meio, da gravação da chamada efetuada, para a segurança e resguardo do interlocutor.
Além da violação aos artigos 6o, III, e 20o do CDC, os quais tratam, respectivamente, do direito à informação e da qualidade dos serviços prestados ao consumidor, houve transgressão ao arts. 4o, 10o e 12o do Decreto Lei 6523/2008, o qual disciplina o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor:
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a manter a multa aplicada, bem como enfrentou a falha na prestação do serviço que acarretou a referida multa, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça